Tribunal: TJDFT
Processo: 0733599-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733599-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO JOSE MACHADO BRANT AGRAVADO: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A., ITAU SEGUROS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEONARDO JOSÉ MACHADO BRANT (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 20o Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento proposto pelo ora agravante em desfavor de ITAÚ SEGUROS S.A e outros, acolheu a exceção de incompetência e declinou da competência para o juízo da 27a Vara Cível de Goiânia - GO, nos seguintes termos (ID 166770747, dos autos originais): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por LEONARDO JOSE MACHADO BRANT em face de ITAU SEGUROS S/A e ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A, partes qualificadas nos autos. A parte autora pretende o recebimento de seguro de vida pactuado entre a sra. Maria Vera Teixeira Brant e as rés, sendo que o autor figura como um dos beneficiários na apólice. Em contestação de ID 164069057, a requerida alega conexão destes autos com o de no 5490959-47.2021.8.09.0051 em trâmite perante a 27a Vara Cível de Goiânia – GO, uma vez que ali foi proposta demanda idêntica, por outro beneficiário da mesma apólice de seguro. Ressalto ainda que a tese apresentada pelos réus em contestação é de que a morte da segurada ocorreu por causas naturais, o que não se enquadra na hipótese de cobertura da apólice, que se limita aos casos de morte acidental. Sendo assim, no presente caso, vislumbro conexão entre as duas demandas, uma vez que existe a real possibilidade de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3o do CPC: § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Como se vê, caso um dos juízes entenda pela existência de morte acidental e outro pela ocorrência de morte por causas naturais, teremos um mesmo fato gerador com resultados opostos – um beneficiário gozando do seguro, enquanto outro teria seu pleito rejeitado. Diante dessa situação, é imperiosa a prolação de decisão única quanto à incidência ou não da cobertura securitária no caso concreto, o que inviabiliza o prosseguimento do feito neste juízo, uma vez que o processo de no 5490959-47.2021.8.09.0051 foi distribuído em 2021, o que o torna juízo prevento para análise do caso concreto. Não é o outro o entendimento deste Colendo TJDFT, como vemos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. ELEMENTOS DA DEMANDA. AFINIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a existência de conexão entre demandas, com a finalidade de reunião dos respectivos autos do processo para julgamento conjunto. 2. Diante da afinidade entre os elementos de ambas as demandas e, à vista do risco de proferimento de decisões conflitantes, devem ser reunidos os autos dos respectivos processos para apreciação conjunta, independentemente de conexão, nos termos dos art. 55, § 3o, do CPC. 3.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1726839, 07162145320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que a presente a ação tem como objeto a mesma apólice de seguro, proposta pelos dois beneficiários que constam no contrato, verifico a coexistência de vínculo conectivo entre as ações, de modo que as referidas ações devem ser reunidas para processamento e julgamento, sob pena de risco de prolação de decisões conflitantes e contraditórias, nos termos do artigo 55, § 3°, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, declino de minha competência para o Juízo da 27a Vara Cível de Goiânia/GO, para onde os autos deverão ser enviados, com as cautelas de estilo. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 50134592), afirma que ajuizou ação securitária visando o recebimento de seguro de vida pactuado entre a Sra. Maria Vera Teixeira Brant e os agravados, sendo o agravante beneficiário das apólices. Informa que é domiciliado em Brasília e, na qualidade de consumidor, ajuizou a ação no foro do seu domicílio. Noticia que as apólices de seguro de vida foram firmadas e renovadas em Brasília, sendo, portanto, o foro competente para o cumprimento das obrigações. Defende a competência de Brasília para o julgamento da lide. Afirma que há violação ao direito de acesso à justiça, caso sejam remetidos os autos para Goiânia. Informa que provavelmente serão cobradas custas elevadas, já que o TJGO possui tabela de emolumentos bem mais elevado que o TJDFT. Alternativamente, postula a suspensão do processo até o julgamento da ação conexa, que está tramitando em Goiânia. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, até o julgamento final do presente recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, verifico que o agravante ajuizou ação de cobrança visando o recebimento do seguro de vida pactuado entre a falecida Maria Vera Teixeira Brante e os agravados, sendo o recorrente um dos beneficiários na apólice. Os agravados, em contestação, alegaram a exceção de incompetência, ao argumento de que há conexão desta ação com a ação relativa ao processo que está em tramitação na comarca de Goiânia, cuja ação foi ajuizada anteriormente. Mencionam que há risco de decisões conflitantes. Assim, a questão controvertida consiste em analisar a competência para julgamento do feito. De fato, há duas ações tramitando com o mesmo objeto, qual seja, o recebimento do seguro de vida contratado pela falecida Maria Vera Teixeira Brante junto aos agravados sendo que uma delas está em tramitação neste tribunal e a outra encontra-se em tramitação em Goiânia, tendo sido ajuizada primeiro. Segundo a disciplina que se extrai do art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil, “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Bem por isso, o art. 286, III, também do CPC, define que serão distribuídas por dependência (prevenção) as ações que, caso sejam apreciadas por juízos distintos, possam gerar o indigitado risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Ademais, “Ao reconhecer a existência do fenômeno da conexão de causas, pretende o ordenamento jurídico identificar os pontos comuns entre duas ou mais ações que influenciem as decisões a serem tomadas em cada processo, estabelecendo fórmulas para afastar a prolação de decisões contraditórias, conflitantes ou incoerentes, em nome da segurança jurídica e da economia processual.” (REsp n. 1.933.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.). Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça assenta que “a reunião de processos conexos constitui uma faculdade do juiz que deve avaliar a intensidade da conexão entre os processos e o risco de ocorrência de decisões contraditórias. Afinal, a técnica de reunião de processos tem como objetivo a garantia da segurança jurídica e a observância do princípio da duração razoável do processo” (AgInt no REsp n. 1.946.404/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 2/3/2022.). No caso em comento, em sede de juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que é patente o risco de decisões conflitantes, o que afasta a possibilidade de ser mantido o foro do domicílio do consumidor. Vejamos. Os agravados/réus afirmam que a cobertura do seguro é apenas para morte acidental, sendo que a morte da contratante do seguro foi natural. Assim sendo, conforme bem ponderou a juíza a quo “caso um dos juízes entenda pela existência de morte acidental e outro pela ocorrência de morte por causas naturais, teremos um mesmo fato gerador com resultados opostos – um beneficiário gozando do seguro, enquanto outro teria seu pleito rejeitado”. Além disso, deve-se ponderar que as provas poderão ser produzidas conjuntamente em ambos os processos, assegurando a economia processual e a rápida solução dos conflitos. Em relação à alegação de violação ao acesso à justiça ao argumento de que o agravante é consumidor, não se vislumbra, nesta fase inicial, a plausabilidade do direito. Com efeito, os processos no Tribunal de Jusitça de Goiás são eletrônicos, o que facilita e permite o acompanhamento da parte e dos advogados sem a necessidade de comparecimento presencial à comarca de Goiânia. Observa-se que a parte agravante postula, alternativamente, que o processo originário seja suspenso até o julgamento do processo que tramita na 27a vara cível de Goiânia. Todavia, em princípio, a hipótese dos autos não versa sobre prejudicialidade externa que determina a suspensão do processo, mas sobre conexão, que autoriza a reunião de ações para julgamento conjunto. Entretanto, não se pode desconsiderar que, não sendo concedido o efeito suspensivo postulado, o processo será remetido para outo estado da federação. Assim sendo, deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo tão somente para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento, quando, então, a questão será apreciada pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora